Tribunal: TJDFT
Processo: 0748245-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748245-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUZELDA GONCALVES DE SALES AGRAVADO: PEDRO LIMA GONCALVES, OLGA GONCALVES DE SALES, CARLOS ALEXANDRE PEREIRA TORRES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUZELDA GONÇALVES DE SALES contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Usucapião Especial Urbana no 0710285-14.2025.8.07.0018, que determinou a inclusão de Pedro Lima Gonçalves no polo passivo da demanda, sob o fundamento de litisconsórcio necessário, por haver “controvertido o direito invocado pela autora”. A agravante sustenta que o agravado não detém qualquer direito real ou interesse jurídico direto sobre o imóvel, sendo apenas credor de honorários sucumbenciais em processo anterior, de natureza obrigacional, sem reflexos sobre o domínio ou a posse. Afirma que sua inclusão representaria indevida ampliação subjetiva da lide e requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão, com posterior exclusão do agravado do polo passivo. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar a ordem de desocupação do imóvel até o julgamento do mérito recursal. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas em seus incisos, admitindo-se, excepcionalmente, interpretação ampliativa apenas quando evidenciada urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em apelação (Tema 988/STJ). O inciso VII do referido artigo prevê a interposição de agravo nas hipóteses de exclusão de litisconsorte, mas não contempla a hipótese inversa de inclusão, que permanece submetida à regra geral de irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, salvo situações excepcionais de evidente dano processual irreparável, o que não se verifica no caso concreto. A decisão agravada limitou-se a determinar a inclusão de novo litisconsorte, ato de natureza ordinatória e reversível, passível de revisão futura sem qualquer prejuízo material ou processual à parte. Não há, portanto, situação de urgência ou inutilidade futura da apelação que justifique afastar a taxatividade do rol legal. Ainda que se reconheça a plausibilidade da tese de ilegitimidade do agravado, especialmente diante de sua condição de mero credor pessoal e do fato de o imóvel ter sido reconhecido judicialmente como bem de família, imune a constrições, a via eleita não comporta o exame do mérito recursal, por ausência de previsão legal específica e de urgência qualificada. Trata-se de hipótese de inadmissibilidade recursal, que impõe o não conhecimento do agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ausência de cabimento, nos termos do art. 1.015 do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator